Tribunal: TJDFT
Processo: 0722249-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722249-02.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: NELSON NERIS DE BARROS REPRESENTANTE LEGAL: VILMA IRES DA SILVA APELADO: LEANDRO BARRETO FERREIRA D E C I S Ã O ESPÓLIO DE NELSON NERIS DE BARROS requer a atribuição de efeito suspensivo à APELAÇÃO interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o processo. O Apelante sustenta que não foi intimado “para impulsionar o feito, requisito indispensável para a contagem da prescrição intercorrente”. Acrescenta que, caso produza efeitos imediatamente, a sentença “importará na paralisação definitiva da marcha executiva e na liberação de eventuais constrições realizadas, circunstância que inviabiliza, na prática, a satisfação do crédito exequendo”. Requer “seja expressamente reconhecido o efeito suspensivo do presente recurso, de modo a impedir a produção imediata dos efeitos da sentença até o pronunciamento final deste Egrégio Tribunal”. É o relatório. Decido. A apelação interposta é dotada de efeito suspensivo ope legis, tendo em vista que a sentença recorrida não se inclui entre aquelas que, segundo o disposto no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Assim sendo, não há fundamento para que se agregue efeito suspensivo ope judicis, consoante a inteligência do artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Demais disso, restou expressamente consignado na sentença que, “Transitada em julgado, liberem-se eventuais constrições porventura efetuadas em desfavor da parte executada e arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe”, o que afasta o periculum in mora suscitado pelo Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator